Tribunal: TJSP
Processo: 2236577-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJEÇÃO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – DESCABIMENTO – autos eletrônicos – desnecessária a instrução do agravo com todas as peças que instruem o feito – observância do §5o do artigo 1.017 do CPC.

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – decisão pela qual foi deferida a instauração do incidente de desconsideração de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJEÇÃO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – DESCABIMENTO – autos eletrônicos – desnecessária a instrução do agravo com todas as peças que instruem o feito – observância do §5o do artigo 1.017 do CPC.

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – decisão pela qual foi deferida a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica e determinada a suspensão do andamento do processo – ação que deve prosseguir em face dos executados originários – ausência de motivos para se determinar a suspensão da ação em relação a eles – decisão reformada – agravo provido.